Tribunal: STF
Processo: RHC 262681
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 970.565/RJ, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. 



    A defesa alega que,



    “Considerando a ausência de Casa de Albergado na comarca de Porto Real-RJ, onde o Recorrente possui domicílio, foi deferido pelo juízo da VEP – Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro o benefício da prisão domiciliar (PAD), com cumprimento em residência particular (art. 115 e art. 117, inciso III da Lei de Execuções Penais), porém, com a imposição de monitoramento eletrônico (tornozeleira), sem a necessária motivação e justificativa concreta, o que importa em constrangimento ilegal, ante a ausência de previsão legal objetiva para imposição da vigilância em regime aberto.” (e-doc. 62, p. 2)



    Desse modo, requer seja determinada a retirada da tornozeleira eletrônica, já que o paciente não oferece “qualquer risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou mesmo de tornar-se um foragido da justiça”, sendo, portanto, desnecessária a monitoração eletrônica.



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer com a seguinte ementa (e-doc. 87):



    “EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE VAGA EM CASA DE ALBERGADO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO INDIRETA, POR MEIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ART. 146-B DA LEP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME ABERTO. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NEGATIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "[a] utilização de monitoramento eletrônico visa fiscalizar o cumprimento da pena em regime aberto na própria residência, sendo uma medida que não se afigura mais penosa do que o cumprimento em casa de albergado" (AgRg no HC n. 952.750/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) 



    2. Considerando que o Juízo de primeiro grau salientou que a defesa não declinou motivo suficiente para ensejar a retirada do equipamento, a sua manutenção é medida que se impõe. 



    3. Agravo regimental desprovido. ”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Ao contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    “No caso, colho do acórdão recorrido (e-STJ fls. 25/28):



    Muito bem, no que toca ao objeto do presente agravo, a defesa está inconformada com a decisão proferida pelo Juízo Executório que indeferiu o afastamento da tornozeleira eletrônica, sob a alegação de que tal monitoramento só seria cabível em situações excepcionais. Analisando a decisão ora agravada, entendo que obrou bem o juízo da VEP. Primeiramente, há de salientar que a prisão albergue domiciliar é um benefício concedido ao apenado em regime aberto, quando presente alguma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP, In verbis: 



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - Condenado maior de 70 (setenta) anos; 



    II - Condenado acometido de doença grave; 



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 



    IV - Condenada gestante.



    No presente caso, apesar de o agravante não se enquadrar em nenhuma das hipóteses acima, foi concedida a PAD, tendo em vista a ausência de vaga em Casa de Albergado. 



    Desta forma, considerando que o apenado irá cumprir o regime aberto em sua residência em não em Casa de Albergado, tem-se que o monitoramento eletrônico constitui o único meio de ser devidamente fiscalizadas as restrições impostas, na forma do art. 146-B, IV, da LEP. [...]. 



    Verifica-se, portanto, que a decisão agravada foi bem fundamentada no preceito legal, devendo ser salientado que o agravante não se encontra em liberdade, mas sim, cumprindo pena em regime aberto, sendo perfeitamente necessária a fiscalização através da tornozeleira eletrônica, o que não impede que o apenado continue realizando suas atividades diárias em sociedade.



    Consignei da decisão agrava que o Juízo de primeiro grau salientou que a defesa não declinou motivo suficiente para afastar a imposição da tornozeleira eletrônica, o equipamento deverá ser mantido. 



    Nessas circunstâncias, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento firmado pelo Tribunal a quo encontra respaldo na jurisprudência uníssona desta Corte Superior.” (grifei)



    Nessa linha, há posicionamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de Repercussão Geral (Tema nº 423), que converge com a compreensão externada no entendimento ora questionado, no sentido de que, 



    “[h]avendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 01/08/2016).



    Desse modo, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o monitoramento eletrônico constitui o único meio eficaz de fiscalizar as restrições impostas ao ora recorrente. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    Nesse sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: HC nº 219.506/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/9/2022; e HC n° 219.427/PR, de Minha Relatoria, DJe de 1º/9/22.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente